Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-60.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NULIDADE. PROVA. AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em exigência de prova técnica das mensagens de texto, para o fim de corroborar a palavra da vítima, até porque, o envio das mensagens foi confirmado pelo próprio acusado, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua autenticidade.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de ameaça, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição.
3. Recurso não provido.